Tribunal: TJMT
Processo: 1015032-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015032-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Decadência, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RICARDO VINICIUS HAITO REITER - CPF: 038.644.441-28 (RECORRIDO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DO SUJEITO PASSIVO. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA FORMAL NO PRAZO LEGAL. INEFICÁCIA DO PROTESTO COMO MEIO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fazenda Pública contra decisão monocrática que manteve sentença anulando a CDA no 2021435405, com fundamento na decadência do crédito tributário de ITCMD referente a fato gerador ocorrido em 2015, ante a ausência de notificação válida ao contribuinte dentro do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. A agravante alega que a ciência do lançamento se deu em 29/12/2020, com base em envio de aviso de cobrança. Requer a reforma da decisão e a validade da constituição do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve aperfeiçoamento do lançamento de ofício do ITCMD mediante notificação válida do sujeito passivo no prazo decadencial;

(ii) definir a legitimidade da aplicação de multa por litigância recursal em razão da interposição de recurso infundado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lançamento de ofício exige notificação regular e inequívoca do contribuinte como condição de eficácia, nos termos dos arts. 142 e 144 do CTN.

Aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, com fato gerador ocorrido em 2015, iniciou-se em 01/01/2016 e encerrou-se em 01/01/2021.

A ausência de comprovação de entrega da notificação ao sujeito passivo até 31/12/2020, por qualquer meio idôneo (AR, certidão de entrega, recibo ou ciência pessoal), inviabiliza a constituição válida do crédito.

A alegada ciência em 2024, obtida por meio de protesto, não tem eficácia jurídica para convalidar lançamento pretérito não aperfeiçoado, tampouco interrompe ou suspende o prazo decadencial.

A inexistência de comprovação de tentativa válida de notificação, mesmo havendo endereço fiscal atualizado, torna ineficaz o lançamento e impõe o reconhecimento da decadência.

A interposição de recurso manifestamente infundado, que reitera alegações dissociadas dos elementos probatórios dos autos, autoriza a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O lançamento de ofício do ITCMD apenas se aperfeiçoa com a notificação válida e inequívoca do sujeito passivo dentro do prazo decadencial de cinco anos, nos termos do art. 173, I, do CTN.

A ausência de comprovação de ciência formal da notificação até o término do prazo decadencial implica a nulidade do lançamento e a extinção do crédito tributário por decadência.

O protesto do título em data posterior ao prazo legal não supre a falta de notificação válida nem tem o condão de constituir validamente o crédito tributário.

A interposição de agravo interno dissociado das provas dos autos e com propósito protelatório justifica a imposição de multa por litigância recursal.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 144 e 173, I; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1002103-10.2021.8.11.0045, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 03/06/2022, DJE 06/06/2022.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. CDA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEM PROVA DE CIÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM 2024. PROTESTO INDEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1.

É inválido o lançamento de crédito tributário que não foi precedido de notificação válida ao sujeito passivo dentro do prazo decadencial de cinco anos, conforme art. 173, I, do CTN.

2.

A ausência de comprovação de recebimento da notificação até 1o de janeiro de 2021 implica em decadência do direito à constituição do crédito.

3.

Ciência apenas em 2024, por meio de protesto, não supre essa exigência legal.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido.

5.

Aplicação de multa por litigância recursal.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 283968350) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a decadência do crédito tributário relativo ao ITCMD constante na CDA no 2021435405, com fundamento no art. 173, I, do CTN, e determinou sua anulação.

A decisão monocrática considerou que, embora a Fazenda Pública alegue que o fato gerador teria ocorrido em 2015, não restou comprovada a notificação válida do Reclamante até 29/12/2020, sendo a ciência documental do lançamento efetivamente verificada apenas em 2024, por meio de protesto indevido, sem a prévia constituição válida do crédito.

A Reclamada sustenta, no agravo interno, que a notificação do contribuinte ocorreu dentro do quinquênio legal, com base em suposto cruzamento de dados da Receita Federal relativos à declaração de IRPF do ano-calendário de 2015. Alega que a ciência se deu em 29/12/2020 por meio de aviso de cobrança e que, por isso, não haveria decadência.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o lançamento de ofício do ITCMD — quando não declarado pelo contribuinte — deve ocorrer no prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que o fato gerador ocorreu em 2015, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2016 e expirou em 1o de janeiro de 2021.

A suposta notificação datada de 29/12/2020, mencionada pela Reclamada, não veio acompanhada de qualquer prova de ciência efetiva por parte do contribuinte. Não há nos autos Aviso de Recebimento (AR), recibo, certidão de entrega ou outro meio idôneo que ateste o conhecimento do lançamento no prazo legal. A mera emissão interna de aviso de cobrança, desacompanhada de comprovação de entrega ou de ciência, não constitui notificação válida, pois não aperfeiçoa o lançamento nem dá início ao prazo prescricional.

O próprio sistema da Secretaria da Fazenda, conforme documento de (ID 279661358 - pág. 3), reconhece a inviabilidade de notificação eletrônica, indicando a necessidade de envio por meio postal. A ausência de comprovação dessa remessa torna evidente que o lançamento não foi regularmente aperfeiçoado. A única ciência inequívoca demonstrada nos autos ocorreu apenas em 2024, por meio do protesto — ato extemporâneo, que, além de não convalidar a notificação pretérita, viola os princípios do contraditório e do devido processo legal.

A alegação de que os débitos decorrem de fato gerador ocorrido em 2015 e de que a notificação foi realizada em 29/12/2020 não encontra respaldo nos elementos objetivos constantes dos autos. Como reconhecido pela própria Fazenda Pública, o contribuinte não possuía e-mail cadastrado nem canal eletrônico habilitado para recebimento de notificações, o que inviabiliza a presunção de ciência válida por meio digital. Tampouco houve juntada de qualquer documento que comprove notificação física até 31/12/2020.

Sendo cabível a publicação no DOE apenas após devidamente comprovada a ineficácia dos outros meios, o que não é o caso em comento uma vez que há provas de que o autor reside até hoje no mesmo endereço de cadastro fiscal, conforme se extrai do comprovante de endereço na exordial em comparativo com a documentação fiscal, e mesmo assim a reclamada não comprova que realizou a notificação física com AR assinado no referido.

Em termos jurídicos, o lançamento somente se aperfeiçoa com a efetiva ciência do sujeito passivo, nos termos dos artigos 142 e 144 do CTN. Sem essa formalidade essencial, o suposto lançamento realizado em 29/12/2020 não produz efeitos, permanecendo inócuo para fins de interrupção do prazo decadencial, que expirou em 1o de janeiro de 2021. A única ciência comprovada do débito, reiteradamente, ocorreu apenas em 2024, por meio do protesto, o que evidencia a decadência e a consequente nulidade da constituição do crédito tributário.

Importa ressaltar que a constituição válida do crédito depende da conjugação de dois requisitos indispensáveis: o lançamento pela autoridade competente e a notificação regular do contribuinte. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a exigibilidade do crédito e, ultrapassado o prazo decadencial sem sua formalização, impõe-se o reconhecimento da extinção do direito da Fazenda Pública.

Sendo assim escorreita a sentença mantida pela decisão monocrática objeto de recurso.

Conforme jurisprudência das turmas recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA - OCORRÊNCIA - NOTIFICACÃO INTEMPESTIVA COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO- PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação (ITCMD), no qual o contribuinte tem o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, o prazo decadencial é de 05 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador, se não houve pagamento antecipado do tributo, aplicando-se, a regra geral do art. 173, inciso I, do CTN.

2. Como a presente discussão gira em torno do pagamento parcial, em consonância com a doutrina e jurisprudência, não há se falar em aplicação da regra geral (art. 173, I, do CTN), mas sim da regra especial (art. 150, § 4o, do CTN), de modo que ocorrendo o pagamento no ano de 2006, para eventual complemento do pagamento o Fisco teria 05 anos para constituir o crédito tributário, a findar em 2011.

3. In casu, o contribuinte foi notificado administrativamente em 29/09/2020. Diante disso, houve decurso superior a cinco anos entre o recolhimento do ITCMD em 2006 e a notificação de lançamento (29/09/2020), operando-se a decadência.

4. Faz jus o reclamante da restituição do valor pago por um tributo já fulminado pela decadência, conforme determinado na sentença.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002103-10.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025